Tribunal: TJDFT
Processo: 0718332-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718332-31.2025.8.07.0000 RECORRENTE: RENATO RODRIGUES DA CUNHA RECORRIDO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Ausência de dialeticidade recursal. Agravo interno não conhecido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por força do não recolhimento do preparo recursal, após o decurso do prazo que foi concedido à parte recorrente por decisão de indeferimento da gratuidade da justiça, irrecorrida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir se houve o atendimento ao princípio da dialeticidade recursal no agravo interno. III. Razões de decidir 3. Não se conhece de agravo interno, quando, nas razões recursais, a parte recorrente deixar de impugnar especificamente as razões da decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. 4. Sendo evidente que, na petição recursal, a parte objetiva a rediscussão das questões decididas na decisão monocrática precedente, que não foi objeto de recurso, a admissibilidade do agravo interno encontra óbice no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo 5. Agravo interno não conhecido. O recorrente alega violação aos artigos 98, caput, e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil e artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, sustentando ser devida a concessão da gratuidade de justiça, vez que comprovada sua hipossuficiência financeira, preenchendo os requisitos legais. Requer a concessão da gratuidade de justiça, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, que o recorrido seja condenado ao reembolso de custas e ao pagamento de honorários advocatícios, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121 (ID 76419662). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011 (ID 77718065). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 98, caput, e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que concerne aos pedidos de reembolso de custas, nada a prover, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43 do RITJDFT). Quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro os pedidos de publicações, nos termos do ID 76419662 e ID 77718065. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015